Tribunal: TJDFT
Processo: 0726509-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos por RAFAEL JOSÉ DA ROCHA NETO (ID 51749741), intime-se o embargado, BANCO INTER S/A, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.